Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem quando reconhecidos os maus antecedentes ou mesmo a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa da culpabilidade não é a mera existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
II – Havendo diversos registros de sentença condenatória, escorreito utilizar alguns na primeira e outros na segunda fase da dosimetria, para que se concretize o princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em bis in idem.
III – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
VI – Recurso conhecido e desprovido.